Tribunal: TJSP
Processo: 1509624-33.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Art. 155, §4o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos, do CP. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pena-base devidamente exasperada. Processos utilizados para consideração dos maus antecedentes já transitados em julgado. Regime fechado mantido. Réu reincidente. Recurso não provido. Fração de exasperação pela reincidência reduzida ex

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Art. 155, §4o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos, do CP. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pena-base devidamente exasperada. Processos utilizados para consideração dos maus antecedentes já transitados em julgado. Regime fechado mantido. Réu reincidente. Recurso não provido. Fração de exasperação pela reincidência reduzida ex officio.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509624-33.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROGERIO AMADEU DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação,
reduzindo-se ex officio a reprimenda de ROGERIO AMADEU DE SOUZA para 01
(um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, de acordo com a fundamentação
exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509624-33.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1509624-33.2019.8.26.0228
Apelante: Rogerio Amadeu de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12513
Apelação. Furto qualificado tentado. Art. 155, §4o, II e IV,
c.c. art. 14, II, ambos, do CP. Pedido de aplicação do
princípio da insignificância. Impossibilidade. Pena-base
devidamente
exasperada.
Processos
utilizados
para
consideração dos maus antecedentes já transitados em
julgado. Regime fechado mantido. Réu reincidente.
Recurso não provido. Fração de exasperação pela
reincidência reduzida ex officio.
Trata-se de apelação interposta por ROGERIO AMADEU DE
SOUZA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e
pagamento de 08 (oito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito do
artigo 155, §4o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 01/04) e recebida às fls. 103/104.
O réu foi devidamente citado (fls. 117) e apresentou defesa escrita (fls. 126/127). Os
autos foram desmembrados para o corréu André (fls. 130). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (depoimentos no sistema SAJ fls. 166 e seguintes) e prolatada
a r. sentença condenatória às fls. 172/179.
O réu ofereceu apelação às fls. 191/200, pleiteando a
absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
requer: a) a redução da pena-base ao mínimo legal; e b) a alteração do regime inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509624-33.2019.8.26.0228 -Voto no
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
204/210, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 218/231).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 20 de abril de 2019, por volta
das 07h15min, na Avenida Angélica, altura do número 1205, esquina com a
Avenida Higienópolis, Consolação, nesta cidade e comarca, ROGÉRIO AMADEU
DE SOUZA e André Silva Santos, agindo em concurso e unidade de propósitos,
subtraíram, para proveito de ambos, mediante escalada, 30 (trinta) metros de fiação
semafórica, pertencente à CET - Companhia de Engenharia e Tráfego.
Segundo o apurado, após escalarem um poste de
aproximadamente 2,5m (dois metros e meio) de altura, os denunciados passaram a
subtrair a fiação de um semáforo situado no cruzamento da Avenida Angélica com a
Avenida Higienópolis, fazendo uso de uma faca de cozinha. Em decorrência da
subtração dos fios, o semáforo parou de funcionar.
Ocorre que guardas civis metropolitanos em patrulhamento
pelo local dos fatos avistaram os denunciados segurando a fiação e efetuaram a
abordagem.
Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado; entretanto,
nas proximidades foi encontrada a faca de cozinha utilizada para a prática do crime,
após os denunciados indicarem onde a haviam dispensado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509624-33.2019.8.26.0228 -Voto no
4
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/10), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto
de exibição, apreensão e entrega (fls. 14), laudo pericial (fls. 142/157) e pela prova
oral colhida.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação.
Assim, e não se constatando qualquer circunstância apta a
ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-se à análise das questões
explicitamente suscitadas.
Pleiteia a defesa a aplicação do princípio da insignificância.
Ora, não há que se falar em aplicação de tal princípio,
considerando-se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
somente deve ser aplicado para casos isolados.
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados
para a aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da
conduta; 2) ausência de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade
da conduta e 4) inexpressividade da lesão jurídica.
Não se pode dizer que a conduta do réu não foi
minimamente ofensiva e nem que há inexpressividade da lesão jurídica, tendo em
vista que já foi condenado outras vezes, o que demonstra sua personalidade voltada
à prática delitiva, e os fios subtraídos eram utilizados em benefício de toda a
coletividade, que teve que arcar com os transtornos causados pela falta de
sinalização de trânsito na via pública, pela consequente inoperância dos semáforos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509624-33.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de condutas ínfimos,
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei
penal, mesmo que insignificantes, quando constantes,
devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de
bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC
102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não
se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito
praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes
contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ Ag no REsp 1357251/MG, DJ: 06/06/2013).
Portanto, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que o
réu foi, de fato, o autor do delito a ele imputado e que a materialidade também se
comprovou, sendo de rigor a manutenção da r. sentença proferida, não havendo que
se considerar as teses absolutórias aventadas pela d. defesa a fim de afastar a
conduta criminosa praticada pelo apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509624-33.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Passa-se à análise da reprimenda imposta.
A pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto), totalizando
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, haja vista os maus antecedentes, não cabendo redução. Entendimento
contrário atentaria em face do princípio da individualização da pena, pois seriam
tratados do mesmo modo aquele que possui vida pregressa imaculada, e aquele que,
no passado, transgrediu a lei penal, foi punido, e não absorveu a terapêutica.
Aqui, ao contrário do alegado pela d. defesa, tem-se que,
analisando os antecedentes criminais do apelante, conforme Folha de Antecedentes
(fls. 88/102) e certidão de distribuições criminais (fls. 26/31), evidenciam-se as
anotações criminais e condenações já transitadas em julgado quando da prática do
furto tratado nos presentes autos.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da
reincidência, sendo a pena majorada em 1/5 (um quinto). No entanto, entendo que de
rigor a redução para a fração de 1/6 (um sexto), que se revela razoável e
proporcional ao caso, e está alinhada com os parâmetros traçados pela
jurisprudência, totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na última etapa, devidamente reduzida a pena em razão da
tentativa, no patamar de 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e
23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido por dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509624-33.2019.8.26.0228 -Voto no
7
dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Por fim, não é cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a presença da reincidência.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
reduzindo-se ex officio a reprimenda de ROGERIO AMADEU DE SOUZA para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, de acordo com a
fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta.
Reinaldo Cintra
Relator